Tribunal: TJES
Processo: 5006023-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006023-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DA SILVA ROQUE
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
FILHA MENOR.

INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar se encontra devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois demonstrada a gravidade concreta da conduta, já que além de ceifar a vida da vítima “Sônia” dentro de sua residência, por não aceitar que esta não mais lhe queria como companheiro, ainda feriu a vítima “Raquel” com um tiro na boca, o que demonstra possuir um caráter possessivo e o seu total desprezo pela vida humana, bem como por ter o paciente permanecido foragido por mais de 16 (dezesseis) anos.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. O fato de o paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, por si só, não é hábil para garantir a revogação da prisão preventiva, especialmente porque presentes os requisitos da segregação cautelar.

4. Inexiste elemento nos autos que indique que a filha menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da filha, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

5. Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5006023-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DA SILVA ROQUE
(AC)
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON DA SILVA ROQUE
, em face da decisão proferida em audiência de custódia pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente não estava foragido, uma vez que residia há 17 (dezessete) anos no endereço em que foi preso, afirmando que, no caso, não foram realizadas as diligências necessárias para tentar encontrá-lo.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para manter a prisão preventiva e que o paciente possui condições pessoais favoráveis e uma filha menor, razão pela qual requer a liberdade provisória ou, ao menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos (id. 8289894) que o paciente, em 04 de agosto de 2007, por supostamente não aceitar o fim do relacionamento com a vítima Sônia Rodrigues Teixeira, teria ido até a residência da ofendida e ao encontrá-la disse “qual é Soninha!”, sacou uma arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos em sua direção, causando sua morte.

Na ocasião, a vítima estava no quintal da frente de sua residência conversando com a sobrinha Raquel Bianca Rodrigues, que também foi atingida pelos disparos de arma de fogo na região da mandíbula (fl. 49 – id. 8289899), razão pela qual, por escritos de fls. 16/20 (ids. 8289894 e 8289895), informou ter sido o ex-companheiro de sua tia, de apelido “Chiclete”, quem efetuou os disparos.

Em razão disso, em 09 de junho de 2008 foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentado em face das vítimas Sônia Rodrigues Teixeira e Raquel Bianca Rodrigues.

Ao dar cumprimento ao mandado de prisão, o Sr. Oficial de Justiça não obteve êxito, uma vez que não conseguiu localizá-lo, informando que nos locais onde esteve a sua procura, foi informado que ninguém o conhecia, conforme certidão de fl. 62v (id. 8289899), razão pela qual a Magistrada de primeiro grau, determinou a citação por edital, o que foi devidamente cumprido (fls. 63 – id. 8289899).

Desse modo, verifico que foram adotadas as medidas cabíveis para a localização do paciente à época.

Ademais, embora a impetrante alegue que o paciente reside há mais de 17 (dezessete) anos no endereço em que foi encontrado, não acostou aos autos nenhum documento que comprove tal afirmação, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Não bastasse, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar de id. 8295588, embora o paciente alegue não saber o motivo de sua prisão e não possuir o apelido de “Chiclete”, confirmou ter tido um relacionamento com a ofendida Sônia Rodrigues Teixeira.

Quanto a alegação de ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar
, sem razão a defesa do paciente.

Verifico que, na hipótese, estão presentes a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, bem como que a decisão de primeiro grau que manteve a segregação cautelar do paciente restou devidamente fundamentada
na necessidade de
garantir a ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, já que além de ceifar a vida da vítima “Sônia” dentro de sua residência, por não aceitar que esta não mais lhe queria como companheiro, ainda feriu a vítima “Raquel” com um tiro na boca, o que demonstra possuir um caráter possessivo e o seu total desprezo pela vida humana.

Também mostra-se necessária a segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal
, uma vez que demonstrado que o paciente permaneceu foragido por mais de 16 (dezesseis) anos.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como
não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, faço referência a um precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Em relação ao argumento de que
o paciente desempenha trabalho lícito e tem residência fixa
, sabe-se que, por si sós, tais elementos não são hábeis para garantir a revogação da prisão preventiva, especialmente porque presentes os requisitos da segregação cautelar.

Quanto ao fato de o réu possuir uma filha
menor
e que esta depende do
paciente
financeiramente
, não vislumbro qualquer elemento nos autos que indique que a menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da filha, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

É certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia à impetrante demonstrar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com a filha, o que não ocorreu.

Nesse sentido, faço referência a outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 721.578/ES, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.